Tribunal: TJES
Processo: 5008877-26.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008877-26.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5008877-26.2025.8.08.0014

APELANTE: LUCAS DE JESUS

Advogados do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A, RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 585 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCAS DE JESUS em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e perseguição, ocorridos entre os anos de 2024 e 2025 no bairro Ayrton Senna, em Colatina/ES. O apelante descumpriu restrições de distância e contato ao monitorar a residência da ex-companheira, realizar filmagens do imóvel e enviar mensagens intimidatórias com exibição de armas de fogo para a genitora da vítima, além de proferir ameaças de morte contra a ex-companheira, o marido dela e a mãe da vítima. O pedido recursal limita-se à reforma da dosimetria da pena, pleiteando a redução das penas-base ao mínimo legal, a compensação integral entre a confissão e a reincidência, e a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a exasperação das penas-base ocorreu de forma genérica ou se os vetores das circunstâncias, consequências e personalidade do agente possuem fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a confissão espontânea e a agravante da reincidência devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria; (iii) verificar se o regime inicial de cumprimento de pena comporta alteração para modalidade menos gravosa diante do redimensionamento das reprimendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o preceito secundário do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, com a redação dada pela Lei nº 14.994/2024, para os fatos ocorridos em 2025, o que estabelece a pena de reclusão de 02 a 05 anos, tornando inviável a fixação da pena-base com suporte no piso legal anterior de 03 meses de detenção.

A valoração negativa das circunstâncias do crime encontra amparo na exibição de arma de fogo e na prática de atos em público, elementos que extrapolam a normalidade do tipo penal e demonstram maior desvalor da conduta.

As consequências do crime justificam o aumento da pena-base, pois o temor causado pelo réu obrigou a vítima e seu marido a abandonarem empregos e mudarem de Estado, configurando abalo psicológico concreto e grave.

A personalidade do agente revela agressividade e descaso com as instituições de justiça, evidenciados pela conduta ininterrupta de desrespeito a ordens judiciais e promessas de reiteração criminosa, o que legitima a negativação do vetor.

A fração de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável guarda conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585, independentemente de se tratar de reincidência específica ou comum.

A manutenção do regime inicial fechado é imperativa, mesmo com a redução das penas, em virtude da reincidência do réu e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prática de crimes no âmbito doméstico com exibição de arma de fogo e exposição pública justifica a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime.

O abandono de domicílio e trabalho por parte da vítima, motivado pelo medo do agressor, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime.

A confissão espontânea do réu deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

O réu reincidente que possua circunstâncias judiciais negativas deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, independentemente do quantum da sanção privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, inciso I, 65, inciso III, alínea d, 69, 147, caput e § 1º, e 147-A, caput e inciso II do § 1º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Lei nº 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, AgRg no REsp n. 2.203.137/AL, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.675.740/GO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5008877-26.2025.8.08.0014

APELANTE: LUCAS DE JESUS

Advogados do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A, RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LUCAS DE JESUS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 17617853), pela qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, nos arts. 147, § 1º, e 147-A, § 1º, inciso II, ambos do Código Penal, todos na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 17767026), a Defesa limita o inconformismo à dosimetria da pena. Pleiteia a redução das penas-base ao mínimo legal, sustentando que a exasperação ocorreu com fundamentação genérica e baseada em elementos inerentes aos próprios tipos penais. Na segunda fase, requer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com amparo no Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça, vedando-se o aumento de pena aplicado pelo juízo de origem. Por fim, pugna pela readequação do regime inicial para modalidade mais branda.

Extrai-se da denúncia (ID 17617211) que:

“
(...) Em diversas ocasiões, ao menos entre os anos de 2024 e 2025, nas imediações do bairro Ayrton Senna — onde reside a vítima — e em ambiente virtual, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado LUCAS DE JESUS, livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência e perseguiu, reiteradamente, ameaçando a integridade física, restringindo a capacidade de locomoção, invadindo e perturbando a esfera de liberdade e privacidade de V. T. C., sua ex-companheira. Ademais, ameaçou, por palavras e escrito, de causar mal injusto e grave a G.
D.
R. C. T., mãe da vítima.

Extrai-se dos autos que o denunciado descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência nº 5002773- 52.2024.8.08.0014, as quais lhe impunham, dentre outras obrigações, a de não se aproximar da requerente, devendo manter distância mínima de 500 (quinhentos) metros; a de não manter qualquer tipo de contato com ela, seja por meio de comunicação direta ou indireta, inclusive através de aplicativos como “WhatsApp”, “Instagram” ou outras redes sociais; bem como a de não frequentar os mesmos locais em que a requerente estivesse ou costumasse frequentar, tais como seu local de trabalho, templos religiosos, caminho habitual, entre outros. Referida medida cautelar foi deferida em 15/03/2024, sendo o denunciado devidamente intimado na mesma data, conforme consta às fls. 34/37 do ID nº 74813042.

Não obstante a ciência inequívoca da decisão judicial, o acusado passou a reiteradamente desrespeitar as restrições impostas, vindo, de forma contínua, a transitar em frente à residência da vítima, situada nesta Comarca, oportunidade em que realiza filmagens do imóvel. Utilizando-se de expediente ardiloso, e ciente de que fora bloqueado nos meios de comunicação direta da vítima — como redes sociais e telefone —, passou a enviar os vídeos à genitora da vítima, a Sra. G.
D.
R. C. T., a qual também se considera vítima diante do impacto das condutas do denunciado.

As mensagens e os vídeos remetidos pelo denunciado foram encaminhados por G.
D.
R. C. T. à filha, que, por sua vez, os apresentou à autoridade policial no momento do registro da ocorrência, conforme consta às fls. 21/24 e 28/31 do id 74813042.

Ressalte-se que a conduta do denunciado se tornou ainda mais ameaçadora a partir do momento em que teve ciência da existência de mandado de prisão expedido em seu desfavor. A partir de então, passou a responsabilizar a declarante pela ordem judicial, proferindo ameaças de morte tanto a ela quanto ao seu companheiro, afirmando, textualmente, que “vai acabar com a vida dela”, “vai matá-la” e “vai matar o marido dela”.

Tais ameaças agravaram-se mediante o envio de vídeos nos quais o denunciado exibe armas de fogo, configurando não apenas o descumprimento da medida protetiva, mas também verdadeiro ato de perseguição. Apesar de ciente das MPU’s em vigor, o denunciado insiste, de forma reiterada, em violá-las, seja passando diante da residência da vítima, seja tentando estabelecer contato por meio de mensagens enviadas a terceiros.

A conduta do acusado gerou intenso temor na vítima e em seus familiares, especialmente em sua genitora, que também relata estar profundamente amedrontada diante da postura intimidatória do denunciado. Ademais, em meio às recorrentes ameaças, o acusado dirigiu ameaças diretamente à mãe da vítima, ocasião em que afirmou que “iria matá-la e que ela não o conhece e vai ver do que ele é capaz”, além de dizer que “só está esperando as coisas esfriarem para ir até a casa dela” e que “vai encher a boca dela de bala”.

Constam nos autos, sob os id’s 74813871 a 74813876, mensagens de áudio enviadas pelo acusado, nas quais ele profere ameaças à vítima, corroborando, assim, tanto o descumprimento das medidas cautelares quanto a prática do crime de perseguição.

Ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado negou a prática dos fatos imputados, apresentando versão dissociada das demais provas constantes nos autos.

O conteúdo dos autos evidencia que, ao caso em tela, aplica-se a Lei Maria da Penha, tendo em vista o vínculo afetivo já existente entre os envolvidos, bem como a motivação da prática criminosa guardar relação com questões de gênero.
”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147, § 1º e 147-A, § 1º, ambos do Código Penal, na forma da lei 11.340/2006, e no art. 24-A, da mesma lei.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A defesa técnica não contesta a autoria delitiva, que está suficientemente ancorada no Boletim Unificado (ID 17617200, pp. 03/06), nas mensagens enviadas por aplicativo de mensagem (ID 17617200, pp. 21/24) e nas provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento da vítima, a quem se deve dar especial valor na apuração de crimes dessa natureza.

Com efeito, a irresignação recursal limita-se à reforma da dosimetria das penas dos crimes pelos quais o apelante fora condenado. Aduz a defesa que a pena-base foi exasperada de forma inadequada e que, na segunda fase da dosimetria, não fora realizado a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Digno de nota ressaltar que a pena-base do crime descrito no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, foi fixada em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias, consequência do crime e personalidade do agente. Transcrevo o trecho pertinente da sentença:

III.1. DOSIMETRIA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MPU.

1ª FASE – Pena-Base (Art. 59, CP)

Considerando a culpabilidade normal à espécie, a ausência de registros sobre os antecedentes formais além do processo que será usado na 2ª fase.

No entanto, as circunstâncias do crime são extremamente desfavoráveis, em razão da exibição de arma de fogo e da prática dos atos em público, demonstrando total desprezo pela lei e pela integridade da vítima. As consequências do crime são gravíssimas, pois a vítima e seu marido foram obrigados a abandonar seus empregos e comércios e a mudar de Estado por medo do réu. A personalidade do réu é avaliada como negativa, ante a sua conduta ininterrupta, constante, e a demonstração de ímpeto em cumprir suas ameaças, afirmando não temer a polícia ou a justiça.

Fixo a Pena-Base em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão das três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2ª FASE – Agravantes e Atenuantes (Art. 61 e 65, CP)

Presente a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP).

Presente a agravante da reincidência (Art. 61, I, CP), comprovada pelo processo n. 5008873-86.2025.8.08.0014.

Considerando a preponderância da reincidência, por ser específica e contra a mesma vítima, mas compensando-a em parte com a confissão, aumento a pena em 03 (três) meses.

Fixo a Pena Intermediária em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª FASE – Causas de Aumento e Diminuição

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Fixo a pena definitiva para o crime de descumprimento de MPU em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Inicialmente, sustenta a defesa que a pena-base fora exasperada em patamar desproporcional, sob o argumento de que o mínimo legal seria de 03 (três) meses de detenção.

Todavia, em análise aos autos, verifico que o crime fora cometido no ano de 2025, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência e do termo de declaração (ID 17617200, p. 13), registrados em 21/01/2025.

Dessa forma, incide o preceito secundário estabelecido pela Lei nº 14.994/2024, que alterou o preceito secundário do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, transformando a sanção de detenção (03 meses a 02 anos) para
reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, e multa
.

Portanto, tendo o fato ocorrido sob a égide da nova legislação, a análise da dosimetria deve observar o novo piso legal de 02 (dois) anos de reclusão, o que torna infundada a tese de valor excessivamente superior ao mínimo legal.

Prosseguindo, a defesa alega que, na
primeira fase

da dosimetria, a análise dos vetores negativos (circunstâncias do crime, consequências e personalidade) foram feitas de forma genérica, lastreada em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Não assiste razão à defesa. A decisão do juízo de origem ao valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais revela-se plenamente idônea.

Conforme consignado na sentença, as
circunstâncias
extrapolam a normalidade do tipo em razão da exibição de arma de fogo e da prática dos atos em pública. Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
O modus operandi do crime, praticado em via pública e em frente à residência de terceiro, revela maior gravidade, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
(...)
” (AgRg no REsp n. 2.203.137/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

As
consequências
do crime são negativas, visto que a vítima foi compelida a abandonar seu domicílio e emprego por medo do réu. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça “(...)
De acordo com o entendimento do STJ, o abalo psicológico descrito segundo as peculiaridades do caso concreto legitima o aumento
da
pena-base em virtude das
consequências do crime
.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.675.740/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.);

A
personalidade
do agente também foi corretamente valorada como negativa, em razão da agressividade demonstrada pelo apelante. Suas reiteradas condutas e demonstração de total descaso para com as instituições de justiça justificam a negativação do vetor. Nesse sentido:

“(...)
Esta Corte admite a valoração negativa da personalidade, "tendo em vista a agressividade do acusado, ressaltando-se os diversos conflitos no convívio familiar, inclusive outras ameaças à vítima" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)
.7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.).

Tais fundamentos não se confundem com as elementares do art. 24-A da Lei Maria da Penha, tratando-se, em verdade, de circunstâncias que conferem maior desvalor à conduta.

Verifico que fora utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável, critério que encontra estrita ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, mantenho a pena-base em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em relação à
segunda fase
, a defesa requer a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Em juízo, o réu admitiu a prática dos fatos narrados na denúncia, afirmando “
sobre a denúncia, eu confesso sim
”. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 585, fixou o entendimento de que a confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a reincidência, seja ela específica ou não.

Nesse passo, acolho a tese defensiva para promover a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, fixando a pena intermediária em 3 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual estabeleço como definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto ao crime de ameaça (art. 147, do Código Penal), o Juízo de origem realizou a seguinte dosimetria:

III.2. DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEAÇA

1ª FASE – Pena-Base (Art. 59, CP)

Pelos mesmos fundamentos expostos no item III.1, as circunstâncias, as consequências e a personalidade do réu são desfavoráveis, havendo tripla ameaça (vítima, marido e mãe da vítima).

Fixo a Pena-Base em 4 (quatro) meses de detenção.

2ª FASE – Agravantes e Atenuantes (Art. 61 e 65, CP)

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Compensando-as parcialmente, por ser reincidência específica e contra a mesma vítima, aumento a pena em 1 (um) mês.

Fixo a Pena Intermediária em
5 (cinco) meses de detenção
.

3ª FASE – Causas de Aumento e Diminuição

Não há causas de diminuição a serem consideradas.

Presente a causa de aumento de pena do §1º, pelo que aplico a pena em dobro, até em
10 (dez) meses de detenção
.

Em relação as circunstâncias judiciais (circunstâncias, consequências e personalidade), observo que o magistrado utilizou idêntica fundamentação àquela empregada para o crime de descumprimento de medida protetiva. Diante disso, reporto-me às considerações já expostas, mantendo a valoração negativa dos três vetores mencionados.

Contudo, no que tange ao
quantum
de exasperação, verifico que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) meses de detenção. Alinhado ao entendimento de que deve ser adotada a fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo das penas cominadas, reduzo proporcionalmente a reprimenda, fixando a pena-base em
02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
.

Na
segunda fase
, em que pese o juízo originário ter promovido a compensação parcial, aplico o entendimento já fundamentado no
Tema Repetitivo 585 do STJ
, procedendo à
compensação integral
entre a confissão e a reincidência. Assim, fixo a pena intermediária em
02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, verifico a incidência da causa de aumento prevista no §1º do art. 147, do Código Penal (ameaça praticada no âmbito de violência doméstica ou contra mulher por razões da condição de sexo feminino). Aplicando o dobro legal, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
.

Por fim, em relação ao crime de perseguição (art. 147-A, do Código Penal), o juízo de origem procedeu à seguinte dosimetria:

III.3. DOSIMETRIA DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO/STALKING

1ª FASE – Pena-Base (Art. 59, CP)

Pelos mesmos fundamentos expostos no item III.1, as circunstâncias (atos públicos e PIX de vigilância), as consequências (mudança de estado e abandono de comércio) e a personalidade do réu são desfavoráveis.

Fixo a Pena-Base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em razão das três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2ª FASE – Agravantes e Atenuantes (Art. 61 e 65, CP)

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Compensando-as parcialmente, aumento a pena em 3 (três) meses.

Fixo a Pena Intermediária em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

3ª FASE – Causas de Aumento e Diminuição

Não há causas de diminuição a serem consideradas.

Por conta da causa de aumento de pena do §1º, II do art. 147-A do CP, aumento a pena em 1⁄2, e fixo a pena em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Fixo, ainda, 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

No tocante às circunstâncias judiciais (circunstâncias, consequências e personalidade), observo que o magistrado sentenciante, à semelhança dos delitos anteriores, utilizou fundamentação idônea para valorá-las negativamente. Diante disso, reporto-me às considerações já expostas, mantendo negativado três vetores: as circunstâncias, as consequências do crime e a personalidade, uma vez que devidamente motivada no caso concreto.

Quanto ao
quantum
da reprimenda na primeira etapa, verifico que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Contudo, em observância ao critério de
1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente, reduzo proporcionalmente a sanção, fixando a pena-base em
01 (um) ano e 21 (vinte e um) dias de reclusão
.

Na
segunda fase
, o magistrado de piso promoveu a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, conforme anteriormente fundamentado e em estrita observância ao Tema Repetitivo 585 do STJ, procedo à compensação integral entre referidas moduladoras. Assim, fixo a pena intermediária em
01 (um) ano e 21 (vinte e um) dias de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição, mas incide a causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal (crime cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino). Aplicando-se a majorante na fração de 1/2, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão.

No que concerne à sanção pecuniária,
mantenho a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa
, por entender que o referenciado
quantum
guarda a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade ora redimensionada.

Diante do concurso material, aplico o somatório das penas, fixando-as em
04

(
quatro
)
anos, 0
8
(
oito
) meses
e
1
6
(
dezesseis
) dias de
reclusão
e 5 (cinco) meses e 18 (dezoito)

dias de detenção
.

No que concerne ao
regime inicial de cumprimento de pena
, verifico que o montante da sanção privativa de liberdade, aliado à circunstância de ser o réu
reincidente
e possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP), impõe a fixação do regime inicial
fechado
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a dosimetria do crime, fixando a pena definitiva em

04

(
quatro
)
anos, 0
8
(
oito
) meses
e
1
6
(
dezesseis
) dias de
reclusão
e 5 (cinco) meses e 18 (dezoito)

dias de detenção,
em regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)